Tribunal: TJES
Processo: 5025744-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025744-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RISLENE BARBOZA LIRA TAPIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025744-26.2024.8.08.0048

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: RISLENE BARBOZA LIRA TAPIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
PICPAY SERVICOS S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em por
RISLENE BARBOZA LIRA TAPIAS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$140,00 (cento e quarenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”
.

Em sede recursal (ID 15356437), a recorrente alega regularidade em sua conduta, face a inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de danos materiais e morais indenizáveis, pugnando pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões nos ID 15356442.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. A meu ver, a parte autora/recorrida não nega que ficou em débito com a recorrida, em relação a faturas atrasadas de cartão de crédito, no montante de R$ R$1.925,00 (hum mil, novecentos e vinte e cinco reais), mas solicitou boleto para quitação do débito com desconto, no valor de R$ 1.847,95 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), que foi efetivamente pago em 19/02/2024, conforme ID 15356357.

Contudo, continuou sendo cobrada no valor de R$ 140,00, quantia esta paga em 23/03/2024, mas o seu nome não foi retirado dos cadastros restritivos de crédito, mantido pelo período aproximado de 06 meses, mesmo com a dívida quitada, conforme admitido pela recorrente, na própria petição recursal (ID 15356437 – pag. 7).

Dessa forma, a restrição do nome da recorrida junto ao cadastros restritivos de crédito é indevida, pois a dívida foi quitada com desconto, de modo a ensejar a devolução do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), nos termos da sentença, assim como deve ser mantida a condenação pelos danos morais,
considerando a forma in re ipsa de sua configuração no caso,
no montante de R$ 3.000,00, ao qual reputo como razoável e proporcional aos fatos e provas carreadas aos autos, ao teor dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927, §único do CC.

Diante disso, irretocável a sentença recorrida, pois considerado não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofensor e ofendido, e a proporcionalidade do valor da condenação, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)